Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707580-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTONIO LOPES CORREIA, DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS, EDIGAR FRANCISCO LIMA, GLAURA VILELA FREIRE NAVES, JOAO AUGUSTO BARBOSA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO LOPES CORREIA, DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS, EDIGAR FRANCISCO LIMA, GLAURA VILELA FREIRE NAVES, JOAO AUGUSTO BARBOSA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.